Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-56.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706739-56.2017.8.07.0009 RECORRENTE: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATUAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. CULPA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 2. A prestação defeituosa das obrigações contratuais configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 389 a 401 e 475 a 477, todos do Código Civil, asseverando que lhe é devido o pagamento pelos serviços já prestados, os quais foram, inclusive, usufruídos pela parte contrária. Defende ser incabível qualquer ressarcimento do valor retido a título de pagamento contratual. Afirma que é tomador de serviços e com o inadimplemento do recorrido, seu patrimônio foi reduzido, uma vez que além de ter deixado de lucrar, teve que pagar os salários dos funcionários terceirizados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 389 a 401 e 475 a 477, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De fato, há farta documentação acostada aos autos a demonstrar que o serviço não estava sendo cumprido a contento, o que motivou a convocação de assembleia de condôminos para que a empresa apelante promovesse a devida prestação de contas e esclarecimentos, o que foi frustrado, sendo injustificada a ausência de resposta e de envio de documentos. Como consequência da mora, o artigo 475 do Código Civil estabelece que 'a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos'. Assim, a prestação defeituosa das obrigações contratuais configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato” (id.21659638 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016